Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741849-02.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA GALDINO BRITO EMBARGADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AUGUSTO PINHEIRO XAVIER DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por REGINA GALDINO BRITO contra a r. decisão exarada sob o ID 64718320, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante, nas razões ofertadas no ID 65175376, afirma que a decisão contém “proposição inconciliável”, na medida em que reconhece a presunção relativa de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, que atesta a ocultação do veículo pelo réu Augusto, e, ainda assim, afirma que o documento não comprova a intenção do requerido de esconder o bem. Aduz a existência de obscuridade, pois o fundamento para indeferir o pedido de expedição de ofício à Polícia Civil foi a ausência de elementos que evidenciassem a intenção de ocultação, ignorando-se que a certidão do Oficial de Justiça indica de modo expresso referida intenção. Alega que há prova pré-constituída acerca da plausibilidade do direito alegado, o que denota a necessidade de que seja deferida a tutela de urgência postulada. Com base nesses argumentos, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificada a r. decisão recorrida. Intimados, os embargados AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e AUGUSTO PINHEIRO XAVIER deixaram transcorrer in albis o prazo para oferecer contrarrazões (IDs 65603015 e 65603013). A embargada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., por sua vez, não fora localizada nos endereços constantes dos autos (IDs 65652227 e 66393247). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos legais de admissibilidade. Inicialmente, cumpre destacar que, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator, não há necessidade de que o recurso seja submetido à apreciação do egrégio Colegiado, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, ressalto que a intimação da agravada TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., a fim de apresentar suas contrarrazões, fora efetuada nos moldes em que procedida a citação no processo de origem e, não obstante, restou infrutífera. Todavia, considerando que é obrigação das partes manter atualizados seus dados, reconheço que a incidência da regra contida no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite a presunção de validade da referida intimação. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, ou, ainda, corrigindo eventual erro material. A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença do vício de obscuridade na decisão embargada. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela embargante, não se observa, na referida decisão, a ocorrência do vício alegado, uma vez que o ato judicial impugnado abordou, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais entendeu não estar devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado, a obstar a concessão da antecipação da tutela recursal, conforme pode ser verificado dos trechos da fundamentação a seguir transcritos: (...) Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito da agravante, a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em verificar a possibilidade de aplicação de medidas indutivas para viabilizar o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo sobre o qual controvertem as partes. Da análise da certidão de ID 64679537, infere-se que o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência atestou a não localização do veículo no endereço informado pela agravante como sendo do réu AUGUSTO, sugerindo que o automóvel estaria sendo “escondido” pelo requerido. Contudo, em que pese o documento goze de presunção de veracidade, revela-se insuficiente a demonstrar a intenção de ocultação do bem pelo possuidor. Nessa linha, inexistem elementos concretos que evidenciem a utilização do automóvel, limitando-se a agravante a afirmar que “teve informação em unidade policial que AUGUSTO tem circulado com o veículo nas rodovias do Brasil”, sem qualquer demonstração, ainda que superficial, do referido fato. Ausentes indícios da ocultação dolosa do automóvel, não se revela adequada a medida de coerção indireta postulada pela agravante. Ademais, não encontra verossimilhança a alegação da recorrente de que o atual possuidor tem realizado longas viagens com o veículo, uma vez que o bem se encontra com restrição de circulação inserida no sistema RENAJUD, base de dados de caráter nacional a que têm acesso as unidades de polícia ostensiva que realizam o patrulhamento e monitoramento das ruas e rodovias. Logo, se o bem está circulando, encontra-se suscetível à apreensão. Pelos mesmos motivos, não se mostram cabíveis os pleitos de expedição de ofícios às Polícias Civil e Rodoviária Federal. Ainda que incumba ao magistrado determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil), não cabe ao Poder Judiciário ordenar diligências que, na realidade, têm a intenção de promover verdadeira investigação acerca do paradeiro do veículo, notadamente quando sequer fora demonstrada a efetiva ocultação do bem. Outrossim, é preciso levar em consideração que o agravado AUGUSTO, citado na origem (ID 205456187 dos autos de referência), já está ciente quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a aquisição do veículo, bem como quanto à restrição de circulação do bem imposta pelo d. juízo a quo (ID 196661781 dos autos de origem). Desse modo, eventual deterioração do automóvel, prática de infrações de trânsito ou repasse a terceiros poderão acarretar sua responsabilização civil e criminal, bem como sujeitá-lo às sanções por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, na forma dos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil. Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto não se encontra, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência, faz-se necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme pode ser observado nos julgados a seguir: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que, não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência pretendida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Ressalto que os fundamentos supracitados são suficientes para conduzir a análise dos aclaratórios. Consoante já destacado na r. decisão supracitada, a certidão do Oficial de Justiça que sugeriu a ocultação do bem pelo possuidor do veículo, apesar de gozar de presunção relativa de veracidade, revela-se insuficiente para demonstrar a efetiva intenção do réu de esconder o bem. Vale dizer, o documento goza de presunção apenas relativa, e não absoluta, de veracidade, e, para além do referido documento, inexistem outros elementos que apontem a conduta evasiva do requerido. Inexiste, assim, qualquer “proposição inconciliável” na decisão, ao contrário do que aduz a embargante. Quanto à obscuridade alegada, igualmente não assiste razão à embargante. Nessa linha, o pedido de expedição de ofícios às Polícia Civil do Distrito Federal e à Polícia Rodoviária Federal fora indeferido, tendo em vista a ausência de verossimilhança nas alegações da recorrente que, contraditoriamente, afirma que o bem está sendo ocultado pelo possuidor, ao mesmo tempo em que afirma que este tem realizado longas viagens com o veículo. Nessa esteira, restou destacado que o veículo objeto do pedido de busca e apreensão encontra-se com restrição de circulação e, portanto, está sujeito a paradas de fiscalização, encontrando-se suscetível à apreensão. Frise-se que todos esses fundamentos já foram destacados na decisão embargada, de modo que não há qualquer vício a ser sanado, havendo somente pronunciamento que fora desfavorável à embargante. Oportuno salientar que, de acordo com entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (o) julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021). De mais a mais, a mera insatisfação da embargante com o teor da decisão não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, notadamente quando todas as matérias suscitadas no recurso foram devidamente examinadas no decisum recorrido. Com essas considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Advirto a embargante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de novembro de 2024 às 12:31:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora